Tribunal: CARF
Processo: 10665.000276/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000276/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
NACIONAL DE GRAFITE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1996,1997,1998,1999
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da então Delegacia
da Receita Previdenciária, que julgou procedente o lançamento.
Utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância por bem retratar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000276/2008-93
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000276/2008-93

Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização Previdenciária, contra a empresa acima
identificada, na condição de responsável solidária, e a empresa prestadora de serviços
Vânia de Sá Rabelo, no valor de R$ 7.589,59 (sete mil e quinhentos e oitenta e nove
reais e cinqüenta e nove centavos), consolidado em 14.09.2006, cujo fato gerador é, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 31/37, relativo aos serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra.
DA DEFESA
Da empresa tomadora dos serviços
A empresa Nacional de Grafite Ltda., tomadora dos serviços, inconformada com a
notificação fiscal, apresentou defesa em 15.09.2006, SIPPS n° 24329265, dentro do
prazo legal impugnando o lançamento, consoante documentos de fls. 39/62, alegando,
em síntese, o que segue:
Requer que seja reconhecida a decadência operada na espécie quanto ao lançamento ora
impugnado, correspondente às competências de janeiro de 1996 a janeiro de 1999,
determinando a nulidade pleno juris da presente notificação, sob pena de expressa e
formal violação, ao disposto no artigo 156, inciso V, combinado com artigo 150, § 4o,
ambos do Código Tributário Nacional - CTN. Cita jurisprudência.
A base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal não guarda qualquer conformidade
com a base própria das referidas contribuições, qual seja a folha de salários. Cumpre
reconhecer que os valores totais dos faturamentos dos serviços englobam, além do
fornecimento da mão-de-obra e materiais, outras despesas inerentes ao contrato.
A determinação exata da base de cálculo das contribuições teria sido obtida se a
fiscalização tivesse promovida diligência junto aos estabelecimentos dos prestadores de
serviços, para analisar a sua documentação, que certamente forneceria com precisão os
dados relativos à remuneração dos empregados. A fiscalização preferiu promover o
arbitramento dos valores, em absoluta desconformidade com a legislação pátria.
O arbitramento da base de cálculo para fins de apuração das contribuições
previdenciárias supostamente devidas foi absolutamente ilegal. Pelo contrato de
prestação de serviços que ensejou o procedimento fiscalizatório em tela, em cotejo com
as notas fiscais referentes ao contrato de prestação de serviços, evidencia-se que o valor
da mão-de- obra utilizada era inferior ao montante arbitrado pela autoridade fiscal. Cita
doutrina e jurisprudência.
Diante do exposto, requer que seja conhecida a presente defesa para reconhecer a
decadência, e via de conseqüência, a nulidade pleno juris da presente notificação, ad
cautelam, declarar a nulidade do lançamento por força da impertinência e da ilegalidade
do arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias supostamente
devidas.
Da empresa prestadora de serviços
A terceira via desta NFLD foi remetida à Vânia de Sá Rabelo, prestadora de serviços,
que a recebeu em 11.10.2006, apresentou defesa intempestiva em 30.10.2006, SIPPS n°
24763615, impugnando o lançamento, consoante documentos de fls. 67/93, alegando,
em síntese, o que segue:
Sempre cumpriu com suas obrigações fiscais e tributarias, conforme pode ser verificado
junto a documentação anexa.
A retenção do INSS referente a prestação de serviços entre empresas, somente é
realizada quando a empresa prestadora de serviços é optante pelo Lucro Presumido,
Arbitrado ou Real. A impugnante é optante pelo SIMPLES desde 01.01.1997, não se
aplicando tal retenção. Cita jurisprudência.
Requer a procedência total da Contestação preterida, uma vez que a empresa encontra
devidamente regular perante as repartições públicas, além de restar provado que,
amparada à Legislação, a retenção é realmente indevida, além da prescrição do
numerário objeto de notificação.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000276/2008-93

O Serviço do Contencioso Administrativo proferiu a decisão, consubstanciada na
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
-
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO ELISÃO.
É de dez anos o prazo para a apuração e constituição do crédito previdenciário,
nos termos da Lei 8.212/91, art. 45, inciso I.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, quando a
documentação comprobatória não é apresentada ou feita de forma deficiente,
conforme art. 33, §3° da Lei n° 8212/91.
A
empresa
tomadora
responde
solidariamente
pelas
contribuições
previdenciárias não adimplidas pelo contratado para executar serviços,
mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do art. 31, §1°, 2a e 3a da Lei
8.212/91 e alterações posteriores.

Intimado da referida decisão em 15/05/2007 (fl. 116), o contribuinte apesentou
Recurso Voluntário (fls. 117/127), tempestivamente, em 14/06/2007, reiterando os termos
apresentados em sede de impugnação.
_
É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do mérito

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5°do Decreto-
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000276/2008-93

lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial
do artigo 150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o
termo a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram
tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas
deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000276/2008-93

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
A decisão recorrida assim concluiu acerca da decadência:
A alegação de decadência do crédito apurado, não procede, pois a Lei n° 8.212, de
24.07.91, estabelece em seu artigo 45, incisos I e II, que o direito da Seguridade Social
apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência postal
ocorrida em 11/10/2006/ (fl.74). Os fatos geradores referem-se ao período de 04/1997 a 01/1999.
Assim, por qualquer das regras de contagem de prazo (art.150, 4° ou art. 173, I, ambos do
CTN), o presente crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital